Tribunal: TJDFT
Processo: 0024542-07.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. MEDIDA APROPRIADA. NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO GRADUAL E SEGURA DOS VÍNCULOS DE AFETO E CONFIANÇA ENTRE PAI E FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. O pai que não tem a guarda tem o direito de visitar os filhos menores e tê-los em sua companhia, a teor do que prescrevem o artigo 1.589 do Código Civil e o artigo 33, § 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. O direito de visitas do pai que não tem a guarda converge com o direito dos filhos à convivência familiar assegurada pelo artigo 227, caput, da Constituição Federal, e pelos artigos 4o, caput, e 19, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Deve ser mantido o regime de convivência que favorece a reconstrução gradual e segura dos laços de afeto e de confiança entre pai e filhos.
IV. Desavenças entre os genitores, com reflexos diretos e perniciosos sobre os filhos menores, dá respaldo à imposição de acompanhamento psicológico, nos termos do artigo 6o da Lei 12.318/2010 e do artigo 129, incisos III e IV, da Lei 8.069/1990.
V. Apelação conhecida e desprovida.